Tribunal: TJSP
Processo: 2160178-49.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 671, de 31 de dezembro de 1997, do Município de Iacanga. Diploma legal que instituiu a Taxa de Licença para o Exercício da Atividade de Comércio Ambulante. Vício de inconstitucionalidade material. Violação aos artigos 5o, "caput", XXII e LIV, e 170, parágrafo único e II, da Constituição Federal; e artigo 111 da Constituição do Estado. Ação direta de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 671, de 31 de dezembro de 1997, do Município de Iacanga. Diploma legal que instituiu a Taxa de Licença para o Exercício da Atividade de Comércio Ambulante. Vício de inconstitucionalidade material. Violação aos artigos 5o, "caput", XXII e LIV, e 170, parágrafo único e II, da Constituição Federal; e artigo 111 da Constituição do Estado. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.